Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR POR 12 HORAS. PRETENDIDA AMPLIAÇÃO DE COBERTURA HOME CARE PARA 24 HORAS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE ATENDIMENTO MÉDICO PELA MODALIDADE POSTULADA. NEGATIVA JUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXAME TÉCNICO REALIZADO SEGUNDO AUTORIZADA METODOLOGIA. TABELAS ABEMID E NEAD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
3. Hígido o laudo médico pericial conclusivo no sentido de que os resultados obtidos por meio da aplicação das Tabelas de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID e de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar da NEAD se mostraram harmônicos quanto à necessidade da paciente de cuidados de enfermagem de média complexidade, fazendo jus à assistência tipo internação domiciliar com 12 horas diárias de cuidados de enfermagem, não de 24 horas, conforme pretendido.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.